Tribunal: TJMT
Processo: 0002531-89.2018.8.11.0020
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002531-89.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RAFAEL DE ARAUJO ALVES - CPF: 073.326.841-28 (APELANTE), KARLA AMORIM MELO - CPF: 028.063.101-48 (ADVOGADO), JOAO VITOR DE MELO DEMELLAS (APELANTE), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WANDERSON ROMUALDO DOS SANTOS (APELANTE), CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DA CADEIA PÚBLICA – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DETENTOS FLAGRADOS COM CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS QUANDO RETORNAVAM DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS EXTRAMUROS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – DENÚNCIA PRÉVIA – FINALIDADE DE COMÉRCIO EVIDENCIADA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DAS PENAS AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO IDÔNEA DOS MAUS ANTECEDENTES, PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA CAUSA DE AUMENTO DA PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em absolvição, tampouco em desclassificação, da conduta de tráfico para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, se há prova inequívoca da materialidade, autoria e finalidade mercantil do entorpecente que os réus levavam consigo para o interior da cadeia pública.

Incogitável a redução das penas aplicadas ao mínimo legal, diante da existência de circunstância judicial negativa (maus antecedentes), da condição de reincidentes, além da existência da causa de aumento de crime praticado no interior de estabelecimento prisional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
João Vitor de Melo Demellas, José Rafael de Araújo Alves
e
Wanderson Romulado dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal (código n. 96164), que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, às respectivas penas de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, 8 anos e 6 meses de reclusão e 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado (Id 27033538).

Nas razões recursais, os apelantes requereram, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas no tocante ao comércio ilícito de drogas, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao fundamento de que o entorpecente apreendido apenas se destinava a consumo próprio, ou ainda a redução da pena aplicada ao mínimo legal (Id 27033571 e Id 27034494).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento dos apelos (Id 27034497).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos, nos termos da manifestação lançada no Id 28447986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020